Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CONDOMÍNIO E ASSOCIAÇÃO. ÁREA PRIVATIVA. COISA JULGADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DISPONIBILIZAÇÃO. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. INVIABILIDADE. DEFINIÇÃO POSTERIOR POR PERÍCIA. DESOCUPAÇÃO PARCIAL. MARCO. DATA EFETIVA DA IMISSÃO DA POSSE CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa.
2. “O subprincípio "duty to mitigate the loss" consiste na obrigação do credor de tentar impedir, da melhor forma possível, a piora da situação do devedor. Ou, mais precisamente, consiste na possibilidade de se exigir do credor um comportamento destinado a minimizar o próprio prejuízo, mediante o emprego de medidas racionais e equilibradas. Tem por fundamento o princípio da boa-fé objetiva, já que impõe às partes, de uma determinada relação jurídica, um padrão de conduta ética, pautado na confiança, probidade, razoabilidade.” (Acórdão 1669714, 07101383820228070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Tanto a sentença transitada em julgado quanto a decisão proferida no cumprimento de sentença determinaram, claramente, a entrega da área total definida pela perícia, livre e desembaraçada. Judicialmente, não foi estipulada qualquer obrigação de a exequente receber parte do imóvel. A demora no cumprimento não pode ser atribuída à exequente, mas ao próprio executado que, em data próxima à imissão da posse, ainda utilizava uma parcela do bem.
4. As simples tratativas extrajudiciais relacionadas à devolução apenas parcial do imóvel, sem qualquer prova concreta de que a credora prolongou indevidamente o dever de indenizar, é insuficiente para atrair a aplicação do princípio duty to mitigate the loss.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.